Tribunal: TJPA
Processo: 0804586-67.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804586-67.2020.8.14.0006

RECORRENTE: WALDENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. TEMA 916/STF. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REFORMA DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e por servidor que exerceu função de agente prisional temporário entre 2009 e 2019, posteriormente efetivado em concurso público. Pleito de adicional por tempo de serviço e FGTS relativamente ao período de vínculo temporário.

2. Sentença que declarou a nulidade do contrato administrativo, condenou ao pagamento de FGTS e reconheceu parte do tempo de serviço para ATS. Acórdão anterior desta Corte que manteve a possibilidade de averbação para ATS. Devolução dos autos pelo STF para juízo de retratação, à luz do Tema 916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do entendimento do STF no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 765.320-RG (Tema 916) e em julgados posteriores, fixou a tese de que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
5. A averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço constitui efeito jurídico não previsto na tese do Tema 916, sendo, portanto, indevida.
6. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF, afastando a averbação de tempo de serviço para ATS e mantendo apenas o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Provimento à Apelação do Estado do Pará para afastar a averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS. Negado provimento à apelação do autor.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO- PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e por Waldenor Pereira da Silva, devolvida a este órgão julgador por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da realização de eventual juízo de retratação/adequação da decisão recorrida – que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a) –, quanto ao Tema 916, do Supremo Tribunal Federal.

Em síntese, o requerente narra na inicial que foi servidor público ligado à Secretaria de Assuntos Penitenciários –SEAP, desde 07/05/2009, no cargo de Agente Prisional Temporário, permanecendo nesta condição até o mês de 08/2019, quando foi nomeado, após passar em concurso público para o cargo de Agente Prisional, também ligado a mencionada Secretaria.

Destacou que por todo o período trabalhado, contando desde 05/2009 o autor nunca recebeu o Adicional de Tempo de Serviço e, tampouco foi feito o pagamento do FGTS pela SEAP no período do trabalho temporário, contrariando a lei e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Por não ter conseguido o direito alegado na via administrativa recorreu ao poder Judiciário para reverter a suposta injustiça perpetrada pelo Réu, requerendo, ao final, a implementação do correto Adicional por Tempo de Serviço (15%), além do retroativo do Adicional e do FGTS, que possui direito, respeitando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública.

Houve a apresentação de contestação e réplica.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato administrativo que regia o vínculo empregatício do autor com a administração pública e condenar o Requerido ao pagamento do FGTS do período de 24/06/2015 a 31/07/2019, além de reconhecer o período de 07/05/2009 a 06/05/2011 para contagem do tempo de serviço e recebimento de ATS, com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E, contados de quando cada parcela deveria ter sido paga, e declarar o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível aduzindo que o tempo de serviço prestado por servidor temporário não pode ser computado para fins de ATS, no caso deste ser posteriormente aprovado em concurso público. Além disso, o RJU traria previsão expressa no sentido de que o ATS é devido somente no caso de efetivo exercício de cargo público. Por fim, suscita que a decisão recorrida aplicou de forma equivocada os juros de mora.

O autor também interpôs recurso de Apelação, com o escopo de ver reconhecido o direito ao adicional de tempo de serviço, computando-se o período em que trabalhou como servidor temporário de 2009 a 2019, com pagamento das verbas retroativas dos últimos 05 anos.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso do Estado do Pará pugnando pelo seu desprovimento. Já o Estado do Pará também apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer por entender ausente o interesse público.

Em decisão monocrática, concedi parcial provimento ao recurso interposto pelo autor e parcial provimento ao do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno, o qual foi julgado improvido.

Face ao julgamento, foi interposto Recurso Extraordinário e Recurso Especial, sendo, posteriormente, devolvidos os autos para análise da possibilidade de juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

Quando este processo foi submetido ao julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, este Colegiado assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que condenou o Estado do Pará ao cômputo do Adicional por Tempo de Serviço de servidor temporário que teve a nulidade da contratação declarada ante sucessivas renovações.

2 -
O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

3 -
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4 -
Com efeito, foi verificado no
decisum
que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

5 –
Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

Em 25 de março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."

A Suprema Corte, no dia 30 de setembro de 2024, desta vez apreciando os Embargos de Declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o contrato temporário declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

"8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."

Contudo, em julgamento ocorrido em 14 de abril de 2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, a questão discutida "saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço" foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, verifico que o acórdão anterior viabilizou a averbação do tempo de serviço da parte autora pelo período laborado na condição de servidora temporária, para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra desalinhado com o atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Assim, ressalvado o entendimento no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, o voto anteriormente prolatado deve ser reformado para se adequar ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ,
reformando a sentença para afastar a averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de temporário,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/10/2025